Tribunal: TJDFT
Processo: 0705908-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705908-88.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOANNE LUIZA ALMEIDA NOGUEIRA CARVALHO RECORRIDO: JULIANA GULYAS MEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS INFOJUD E SISBAJUD. ÚLTIMA PESQUISA. MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO INDEVIDA. SISTEMA SNIPER. NUNCA PESQUISADO. DEFERIMENTO. DOI E DIMOB. ACESSO A PARTICULAR. CUSTEIO PELO INTERESSADO. CCS-BACEN. MERO CADASTRO DE CONTAS BANCÁRIAS. 1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. 2. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. 3. As pesquisas INFOJUD e SISBAJUD tentadas pela última vez há menos de um ano, desautorizam a reiteração. 4. A consulta ao SNIPER, não efetivada, deve ser autorizada. 5. As pesquisas DOI e DIMOB são acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 99, §1o, e 493, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que os efeitos da gratuidade da justiça operam-se a partir de seu pedido. Articula que não é o caso de aplicar, na esfera, o princípio da adstrição e sim a hipótese superveniente prevista no artigo 493 do CPC. Afirma que "não se reputa correto o entendimento de que “o recolhimento do preparo recursal obsta o acolhimento da justiça gratuita”, uma vez que, quando interposto o presente Agravo, em 16/02/2024, ainda não estava a Recorrente beneficiada sob o manto da gratuidade de justiça, a qual só sobreveio quatro dias depois, em 20/02/2024, por ocasião do julgamento do Agravo no 0738203- 18.2023.8.07.0000, e se perfectibilizou com a preclusão recursal e o devido trânsito em julgado do agravo, em 25/03/2024”. Assim, pede o reconhecimento da existência do benefício à gratuidade de justiça superveniente e, por consequência, a realização das pesquisas nos sistemas DOI e DIMOB; b) artigos 6o, 8o e 1.022, inciso II, todos do CPC, suscitando o dever de cooperação dos sujeitos do processo. Pondera que é permitido ao juiz outorgar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, mesmo que seja fora ou além que o pretendido pelas partes, ao fito de, razoável e proporcionalmente, atender aos fins sociais da jurisdição. Sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional. Pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Santoro Nogueira, OAB/DF 31.704. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida na PET no REsp 1874020, pelo RELATOR(A) Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DATA DA PUBLICAÇÃO 29/5/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “o acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.351.329/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 6o do CPC, pois o acolhimento da pretensão recursal ensejaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 8o, 99, §1o e 493, todos do CPC. Isso porque os referidos dispositivos legais não foram objeto de exame por parte do órgão julgador, nos termos das razões da recorrente, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciado 282 da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a tese apresentada no Apelo não foi analisada pela Corte de origem, à luz dos dispositivos legais invocados. Perquirir nesta via estreita ofensa à referida norma, sem que se tenha explicitado a tese jurídica que ora se controverte, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. Ao ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (AgInt no REsp n. 2.119.905/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão, acerca das pesquisas nos sistemas DOI e DIMOB, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada, como já dito, à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Santoro Nogueira, OAB/DF 31.704. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028